Tribunal: TJDFT
Processo: 0754206-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTOS MENSAIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de percentual do salário do executado em cumprimento de sentença.
2. O agravante sustenta que a constrição salarial comprometeria sua subsistência e a de sua família, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do salário do devedor para a quitação de dívida não alimentar, à luz da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, admitiu a relativização dessa regra quando preservada a dignidade do devedor e de sua família, desde que garantido o mínimo existencial. 6. A flexibilização da impenhorabilidade justifica-se em casos excepcionais para permitir a efetividade da execução, desde que a penhora não inviabilize a subsistência do devedor. 7. No caso concreto, o agravante aufere rendimentos líquidos de R$ 1.471,54, quantia insuficiente para suportar qualquer percentual de penhora sem comprometimento de sua dignidade e de sua família, conforme orienta a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 8. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) veda a constrição que prejudique o mínimo existencial, resguardando-se a subsistência do devedor e de seus dependentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Determinada a exclusão da penhora sobre o salário do agravante, em razão da insuficiência dos rendimentos para a preservação de sua dignidade e de sua família.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do salário pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, garantindo-se o mínimo existencial. 2. Quando a renda mensal líquida do devedor é insuficiente para garantir sua subsistência, é inviável a penhora de qualquer percentual dos seus vencimentos. 3. A mitigação da impenhorabilidade não pode comprometer o mínimo existencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.”